Tribunal: TJBA
Processo: 8062457-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062457-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELO DE CASTRO LIMA FILHO

Advogado(s)
:
MIGUEL CALMON TEIXEIRA DE CARVALHO DANTAS

AGRAVADO: OGUNJA TRANSPORTES SA e outros

Advogado(s)
:
SERGIO GONCALVES FARIAS, LYVIA SANTANA ALVES MONTEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA. RETORNO À ORIGEM. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão (ID 99516690) que anulou decisão interlocutória por violação ao dever de consulta (decisão surpresa), determinando o retorno dos autos à origem. O embargante sustenta obscuridade e omissão, defendendo a primazia do julgamento de mérito e a maturidade da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a existência de omissão ou obscuridade no julgado que reconheceu vício de procedimento (
erro in procedendo
) e obstou o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar os vícios do
artigo 1.022 do CPC
, sendo vedada a rediscussão do mérito ou o ajuste do julgado à expectativa da parte.

2. O reconhecimento de nulidade por decisão surpresa impõe a cassação do ato e o retorno ao juízo natural para regular processamento, sob pena de supressão de instância.

3. O princípio da primazia do julgamento de mérito não autoriza a flexibilização do contraditório substancial, garantia do devido processo legal (artigos 9º e 10 do CPC).

4. Inaplicável o
artigo 282, § 2º, do CPC
quando a nulidade atinge a própria formação do convencimento judicial.

IV. DISPOSITIVO

EMBARGOS REJEITADOS.

Referências:
CPC, artigos 9º, 10, 282, § 2º, 489, § 1º, IV, e 1.022. Precedentes: STJ, REsp n. 2.059.450/MA; TJBA, Apelação n. 8195646-51.2024.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.
8062457-43.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MARCELO DE CASTRO LIMA FILHO e como agravada OGUNJA TRANSPORTES SA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)